Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706124-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: DEVALDETE GOMES XAVIER DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Distrito Federal (ID no 35246915) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, afastou as preliminares e negou provimento ao recurso do ora embargante (ID no 34777272). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO